Tribunal: TJDFT
Processo: 0762888-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. FALTA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. IPTU/TLP. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38196476). Preparo regular (ID 381196481) Contrarrazões apresentadas (ID 38196485).
3. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, narraram que adquiriram um imóvel urbano da recorrida localizado no Setor de Expansão do Guará, RA X QE 58, conjunto J, lote 19 – SRIA/ GUARÀ, em 02/10/2017, no valor de R$ 183.550,99 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove reais). Como forma de pagamento, assumiram financiamento direto com a recorrida e a obrigação de construir e apresentar carta de habite-se em 72 (setenta e dois meses). Contudo, segundo suas razões, a ré não cumpriu com o lhe cabia, não tendo implantado infraestrutura básica, prevista no edital de licitação. Ademais, em agosto de 2019 as partes celebraram acordo administrativo suspendendo as cobranças das parcelas relativas à unidade imobiliária, bem como o prazo para cumprimento da obrigação de construir até a dotação da infraestrutura necessária. Assim, os recorrentes ingressaram na justiça para ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU/TLP.
4. A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes tais pedidos, pois, não houve, por parte dos autores comprovação do intento de edificar o lote adquirido, bem como não se demonstrou que o exercício do direito à propriedade foi tolhido pela requerida.
5. No que tange a falta de comprovação dos autores acerca do intento de edificar, cumpre ressaltar que tal obrigação foi suspensa pela própria Administração Pública conforme ID 38196409, não havendo o que se falar em falta de comprovação da intenção imediata de construir.
6. Quanto ao impedimento de exercerem o direito de propriedade, este resta claro quando a Direção Colegiada da recorrida (ID 38196409) autorizou a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento imobiliário, bem como da obrigação de construir na localidade objeto destes autos, até dotação de água, esgoto, energia elétrica, iluminação, pavimentação asfáltica e infraestrutura necessárias. Ademais, cumpre ressaltar que até a data de 30/06/2022 as parcelas que deveriam ser pagas pela recorrente ainda se encontravam suspensas. Aqui vale registro do posicionamento deste TJDFT quanto aos casos semelhantes:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS RELATIVAS À UNIDADE IMOBILIÁRIA E DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não se conhece dos documentos preexistentes à prolação da sentença, apresentados pelos autores após o oferecimento de contrarrazões pela ré, sem indicação do motivo que teria impedido a juntada tempestiva, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. Se foram analisadas na sentença todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão, sobretudo quanto aos documentos acerca da inexistência de infraestrutura básica no terreno adquirido pelos autores, não há que se falar em omissão da decisão que julgou os embargos de declaração, ao argumento de que não analisou os efeitos da LC n. 909/2016, que autorizou a retomada das construções no setor, ressaltando-se que a parte ré sequer fez menção à referida lei complementar em contestação. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela Terracap afastada. 3. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral no tocante ao pedido de considerar as prestações como pagamento à vista, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação suscitada pelos autores rejeitada. 4. À luz do que dispõe o art. 2o da Lei n. 6.766/79, a implementação da infraestrutura básica no terreno é de responsabilidade do loteador, que, na hipótese, refere-se à Terracap. Verifica-se, ainda, que consta do Edital de Licitação n. 07/2016, na modalidade de concorrência, tendo por objeto a alienação de imóveis, a previsão de que a Terracap assegurará, nos loteamentos de sua criação, a implantação da infraestrutura básica. 5. Os elementos probatórios constantes dos autos corroboram a alegada ausência de infraestrutura básica no terreno objeto da lide, não logrando êxito a Terracap em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou seja, de demonstrar a efetiva implementação da infraestrutura necessária à edificação no terreno. 6. Se a Terracap não adimpliu a obrigação prevista na lei e no edital de licitação quanto à implementação de infraestrutura no imóvel, não pode exigir o cumprimento da obrigação dos autores quanto ao pagamento das prestações, tratando-se de hipótese de exceção do contrato não cumprido, consoante disposição do art. 476 do Código Civil. 7. Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença que determinou a suspensão da cobrança das parcelas relativas à unidade imobiliária adquirida pelos autores, bem como do prazo do cumprimento da obrigação de construir estipulado na escritura pública. 8. Os autores devem ser ressarcidos dos valores pagos a título de IPTU e TLP referentes ao imóvel adquirido, haja vista o impedimento de exercerem plenamente os poderes inerentes à propriedade, diante da falta de infraestrutura básica legalmente exigida. 9. Não merece prosperar a pretensão dos autores de afastar a incidência da correção monetária sobre as prestações a serem pagas, porquanto a atualização monetária se trata de método de restauração do poder aquisitivo da moeda, e não de acréscimo patrimonial. 10. Recursos interpostos pela parte ré e pelos autores conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1182998, 07135475020178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/79. OBRIGAÇÃO DA LOTEADORA - TERRACAP. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DO PRAZO DE 72 MESES PARA A EDIFICAÇÃO NO LOTE LICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E LICENÇA AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NO LOTE. INOCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL. PRORROGAÇÃO (LC 140/2011, ART. 14, §4o). CLÁUSULA EDITALÍCIA DE INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DO TERRENO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS COMPRADORES. PROPOSTA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. ADESÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO À LOTEADORA DAS CONSEQUENCIAS DOS PAGAMENTOS ASSUMIDOS DE FORMA VOLUNTÁRIA, COMO SE FOSSEM PAGAMENTOS À VISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O PARCELAMENTO DO DÉBITO E EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA AO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre a empresa pública incumbida de gerir o patrimônio imobiliário dominical do Distrito Federal - TERRACAP - e pessoa física é impassível de ser sujeitado à incidência da legislação de consumo, à medida em que, a par de não atuar o ente público como fornecedor na dicção legal, o vínculo fora formalizado sob a égide da Lei no 8.666/93, determinando que a relação jurídica seja balizada pela lei de licitações, não elidindo a apreensão que a resolução do conflito estabelecido sobre o objeto negocial seja promovida sob as luzes do convencionado. 2. Consoante a regulação legal, cabe ao loteador a implantação dos equipamentos urbanos indispensáveis à ocupação e construção no loteamento novo, salvo disposição em sentido contrário eventualmente pactuada, que, a seu turno, se afigura legítima, donde, evidenciando a TERRACAP, como alienante de lote inserido em parcelamento novo, que a infraestrutura básica que guarnece o local já estava disponível quando do aviamento da ação e não tendo a parte autora produzido prova capaz de demonstrar a impossibilidade de construir no imóvel por falta de infraestrutura e licença ambiental, inviável que seja reconhecida a subsistência de inadimplemento da alienante e sua sujeição aos efeitos inerentes a essa constatação (Lei no 6.766/79, art. 2o, §5o). 3. Aferida a subsistência no edital de licitação de previsão expressa acerca da prévia inspeção do terreno antes do preenchimento da proposta de compra, ensejando a ciência acerca da licitante/adquirente do estado do lote licitado, da infraestrutura mínima e licença ambiental pertinentes ao imóvel, aliada à recusa da adquirente em aderir ao acordo de suspensão dos prazos proposto pela entidade licitante, inviável interseção judicial volvida a suspender o prazo de edificação e as parcelas do financiamento, assim como reconhecimento do realizado como pagamento à vista, sendo devidos, portanto, a incidência dos juros remuneratórios e da correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel na forma convencionada. 4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 5. Segundo a regulação procedimental, em tendo içado a parte autora, como lastro da pretensão declaratória/constitutiva que formulara, o argumento de que restara impossibilitada de cumprir a obrigação de erigir edificação no lote que adquirira em procedimento licitatório, no prazo de 72 (setenta e dois) meses, em razão da ausência de infraestrutura básica no local e da licença ambiental necessária para o habite-se, compete-lhe evidenciar a impossibilidade de construção em razão dos óbices administrativos, inclusive com a solicitação do alvará de construção e sua negativa em razão dos impedimentos ou da imposição de exigências, determinando que, não realizados os fatos constitutivos do direito invocado, o pedido deve ser refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art.373, I). 6. O fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município, defluindo dessa regulação normativa que, adquirido o imóvel em certame licitatório promovido pelo poder público, a adquirente pudera se assenhorar efetivamente da coisa e dela fruir como efetiva proprietária no exercício dos atributos inerentes ao domínio ante a ausência de comprovação ao seu direito de propriedade, não restando obstado o fato gerador da exação, diante da ausência de disponibilização do imóvel, por falta de infraestrutura básica e licença ambiental. 7. O provimento do recurso, com a rejeição do pedido, resultando no desprovimento do apelo da parte autora e determinando sua qualificação como sucumbente, enseja que lhe sejam imputados os honorários advocatícios de sucumbência, e, na sequência, a majoração da verba, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1272359, 07084007220198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Conforme se vislumbra da jurisprudência colacionada, bem como do art. 2° §5° da Lei 6.766/79 o loteador, ora recorrido, é responsável pela entrega do lote com as condições mínimas necessárias de infraestrutura para edificação, o que no caso em tela não restou demonstrado, conforme prova dos autos. Assim, o recorrido deixou de demonstrar fatos modificativos, suspensivos ou extintivos do direito dos recorrentes, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, sendo indevida a cobrança do IPTU/TLP. Ademais, o não cumprimento das cláusulas contratuais da licitação de venda do respectivo terreno insere-se em uma das hipóteses de exceção do contrato não cumprido, estabelecida no art. 476 do Código Civil.
8. O argumento trazido pelo recorrido no sentido de que desde a publicação da LC Distrital no 909/2016 “já é plenamente possível a edificação na QE 58 do SRIA/Guará” é contraditória à Decisão da Diretoria Colegiada do próprio órgão, realizada em 25/8/2017, na qual consta claramente que “autoriza a suspensão da cobrança das parcelas relativas às unidades imobiliárias(...)” até a dotação da infraestrutura (ID 38196409).
9. Cumpre ressaltar que, conforme o art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou acessão física. Entretanto, no caso dos autos, restou clara a limitação da propriedade, não podendo tal imposto ser cobrado, enquanto o terreno não for entregue em plenas condições de edificação.
10. Por todo o exposto, com base na jurisprudência deste TJDFT e por não ter sido demonstrado qualquer fato que modifique o direito do autor, aliado à comprovação do não cumprimento do respectivo pacto entre as partes, conhecido o recurso e no mérito, dado provimento para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU/TLP, referente aos anos de 2017 a ano de 2021, nos termos da inicial, devendo as quantias serem atualizadas monetariamente a partir do efetivo pagamento.
11. Custa recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.